Tribunal: STF
Processo: HC 53923
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. CO-AUTORIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CO-AUTORIA EM CRIME
CONSUMADO. FALTA DE PROVA DA VANTAGEM OBTIDA. ALEGAÇÕES QUE ENVOLVEM
O EXAME PROFUNDO DA PROVA. DESCABIMENTO DO "WRIT". JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. INDEFERIMENTO.